Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803391-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803391-02.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6.ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ - OAB/PA n. 18.631

AGRAVADO:

HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.,

ADVOGADO:

MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, INSCRITO NA OAB/SP 173.362; DANIELLA ZAGARI GONÇALVES, INSCRITO NA OAB/SP 116.343, ENDEREÇO NA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3.144, 11º ANDAR, CEP Nº 01451-000, SÃO PAULO/SP

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. PROCESSO DE 1.º GRAU SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803391-02.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6.ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ - OAB/PA n. 18.631

AGRAVADO: HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.,

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, INSCRITO NA OAB/SP

173.362; DANIELLA ZAGARI GONÇALVES, INSCRITO NA OAB/SP 116.343, ENDEREÇO NA

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3.144, 11º ANDAR, CEP Nº 01451-000, SÃO

PAULO/SP

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 2136164), na qual foi negado provimento ao recurso interposto em desfavor do
HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.,
em que questionava a decisão de deferimento de tutela, aduzindo que as operações isentas (ou imunes, quando amparados no próprio texto constitucional) são os serviços prestados a destinatários no exterior ou nas exportações para o exterior, ressaltando que atinge unicamente as operações que destinem mercadorias ao exterior, não abarcando os serviços, tal qual o de transporte.

Ante esses argumentos, pede a reconsideração da decisão ou, caso não seja acolhido esse pleito, requer o provimento do agravo.

Em consulta ao andamento processual de 1.º grau, foi constatado que o feito foi sentenciado.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 18 de março de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, concedendo a segurança para que reconhecer o direito da impetrante de não ser submetida à incidência do ICMS – Transportes quando da prestação de serviços de transporte de mercadorias dela no território paraense até a área portuária,
fica prejudicado o exame do agravo agravo interno em face de decisão monocrática que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise
.

Belém (PA), xx de xxx de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Belém, 27/05/2020